Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-52.2022.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-52.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRUPO EDITORIAL SINOS SA - CNPJ: 91.665.570/0001-56 (APELANTE), CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - CPF: 707.530.830-00 (ADVOGADO), CELIA ELIANE DE SOUZA - CPF: 870.809.741-00 (APELADO), MILENA SCHROER RODRIGUES - CPF: 937.705.370-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES MENDES - CPF: 028.135.540-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC/2015, pois, em momento algum, comprovou a contratação do serviço de telefonia pelo qual a parte autora estava sendo cobrado; - Constatada falha em sua atuação, a demandada deverá responder objetivamente pelos danos causados ao apelado, nos termos do art. 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GRUPO EDITORIAL SINOS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos n.º 1000581-52.2022.8.11.0096 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por CELIA ELIANE DE SOUZA - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de: a) declarar a inexigibilidade da dívida descrita na nota fiscal eletrônica de id. 105777436. b) condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e correção monetária desde a data do arbitramento, ou seja, da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca no pleito inicial, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no importe de metade para cada uma. Condenou também, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao fundo de reequiparação da Defensoria Pública Estadual e ao defensor dativo da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, sendo 90% para o defensor dativo e 10% para fundo. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a redução do valor da indenização pleiteada. Em ambos os casos, foram observados a natureza singela e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, sobretudo porque houve julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registrou

que não há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC. Ainda, que ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à autora (id. 97673244), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não ficar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, § 3.º do CPC.

Inconformada, em suas razões o Apelante alega que a referida sentença comporta reforma.

Para tanto, alega que muito embora o órgão jurisdicional tenha entendido que o Apelante não negou a possibilidade de fraude, fato é que a fraude sequer foi cogitada pela empresa; que desde o primeiro momento em que peticionou nos autos, a Apelante buscou demonstrar que a negativação era justa e devida, tendo logrado êxito em comprovar a contratação do serviço pela parte Apelada.

Em contrapartida, a Apelada não logrou êxito em comprovar a ocorrência da alegada fraude com utilização do seu CPF.

Alega que o fato de a empresa Getnet ter reconhecido a ocorrência de fraude e firmado acordo com a Apelada, nos autos do processo n.º 1000580-67.2022.8.11.0096, não guarda relação com a negativação do nome da Apelada em decorrência de débito registrado com o Grupo Editorial Sinos

Aduz que diverso do que suposto na sentença ora recorrida, a Apelante cumpriu plenamente com seu dever de checar os dados fornecidos pela contratante, no caso, a Apelada.

Destaca que, com a análise dos dados da Autora/Apelada, o e-mail que consta na nota fiscal eletrônica (ID. 105777436) possui o mesmo sobrenome do titular da conta de energia elétrica que a Apelada utilizou como comprovante do seu endereço nos presentes autos (ID. 95119226), qual seja GARCIA.

Que não tendo a Autora se desincumbido do seu dever demonstrar/comprovar o direito que almeja e, muito menos, a suposta fraude que alega ter sido vítima e, ao contrário, tendo a RÉ/Apelante juntado aos autos conjunto probatório que demonstra que a contratação do anúncio foi efetivamente realizada pela Apelada e, não tendo sido paga, justa sua inscrição em órgãos restrição ao crédito.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para o efeito de reformar a sentença recorrida, reconhecendo o valor devido e justificada a inscrição do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, excluir a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 217692780)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GRUPO EDITORIAL SINOS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos n.º 1000581-52.2022.8.11.0096 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por CELIA ELIANE DE SOUZA - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Antes de analisar o mérito do presente recurso, faz-se necessário um introito quanto a matéria em debate.

Em sua inicial a parte autora/apelada alegou que teve seu crédito ante a existência de negativação em seu CPF.

Que localizou duas negativações, sendo que a autora desconhece as duas negativações. Ressalta-se a outra negativação realizada pela GT Net S.A. está sendo discutida nos autos 1000580-67.2022.8.11.0096.

Afirma nunca teve qualquer produto ou contratou qualquer serviço da Requerida, sendo que desconhece as cobranças apontadas, declarando desconhecer

a dívida do valor de R$59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos), referentes ao contrato 14965772, com vencimento para o dia 10/12/2018.

Em sede de contestação, a parte Apelante/ré afirma relação comercial com o Grupo Sinos, tendo contratado o anúncio em classificados da venda de um automóvel, conforme documentos que seguem, em anexo.

Ainda, que o anúncio que gerou o débito inscrito tem como objeto a nota fiscal que também segue, em anexo.

O juízo por sua vez, prolatou a sentença objeto do presente recurso.

Pois bem.

A lei material civil atribui, de forma expressa, a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Nesse contexto, são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

A requerida inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (id.n.º 217692734). O autor, por sua vez, sustenta desconhecer o débito que ensejou a referida negativação.

Por se tratar de relação de consumo e diante da dificuldade de se demonstrarem fatos negativos, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a ré comprovar a existência de relação obrigacional com o requerente que tornasse legítima a cobrança do débito e, via de consequência, a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de maus pagadores.

No caso, a requerida trouxe aos autos os documentos (id.n.º 217692751/217692752), os quais originaram a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes.

Não trouxe aos autos nenhum documento ou áudio, que comprove a contratação da prestação do serviço pela parte autora, sugerindo apenas que o email informado na nota fiscal (id.n.º 217692752) possui o mesmo sobrenome do titular da conta de energia elétrica que a Apelada utilizou como comprovante do seu endereço nos presentes autos (ID. 95119226), qual seja GARCIA.

No caso, ante a negativa da parte autora no que a contratação de serviço cabe a parte ré o ônus da prova, conforme preceitua o artigo 373, II, CPC.

Em virtude disso, a apelante deverá responder objetivamente pelos danos causados ao apelado, nos termos do art.
14
, do
CDC
, in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO

I - Aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
à vítima de evento danoso, nos termos do artigo
17
da legislação consumerista. II - Dispõe o art.
14
do
CDC
que "O fornecedor de serviço responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a responsabilidade objetiva, pelo fato do serviço, com suas excludentes. III - A contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos não afasta a responsabilidade da fornecedora, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor irrisório. V - Verificado que o valor da indenização foi fixado em quantia razoável de acordo com o parâmetro adotado para casos semelhantes, não deve ser acatado o pedido de redução do montante indenizatório. (TJMG -
Apelação Cível 1.0515.12.002973-8/001
, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da sumula em
02
/
09
/
2016
).

Por inexistir comprovação de que houve celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes litigantes, é indevida a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito.

Nesse passo, conclui-se pela inexistência do débito, o qual ensejou a irregular negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplência, a configurar, assim, o ilícito praticado pela requerida, causador de dano moral indiscutível, que é presumido e decorre da própria negativação indevida.

Sobre o tema:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. OUTROS REGISTROS. PECULIARIDADE QUE REFLETE SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - O dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo a existência de outros registros peculiaridade que reflete sobre a fixação do"quantum"indenizatório. II - Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 323356 / SC
; Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma; d.j. 11/06/2002)."

Isto posto, NEGO PROVIMENTO presente recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15%, conforme art. 85,
§
11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024